Tribunal: TJMT
Processo: 0018639-14.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018639-14.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALCEU GARCIA registrado(a) civilmente como ALCEU GARCIA - CPF: 632.537.551-34 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), SILVIA CRISTIANA DE SOUZA - CPF: 014.594.311-97 (ASSISTENTE), VALDEIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.833.331-80 (ASSISTENTE), WILLIAN (ASSISTENTE), LUDOMIR DE OLIVEIRA GRABSKI - CPF: 837.505.179-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO – 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE
ANIMUS NECANDI
– UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – DISPAROS EM REGIÃO PRÓXIMA A ÁREAS VITAIS – TENTATIVA DE EFETUAR MAIS DISPAROS – PREMEDITAÇÃO – 2. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS LEGAIS – VERSÃO ISOLADA DO RECORRENTE – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – DISCUSSÃO BANAL EM GRUPO DE WHATSAPP – DESPROPORÇÃO ENTRE O MOTIVO E A CONDUTA –COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Na fase de pronúncia, a desclassificação do crime doloso contra a vida para lesão corporal somente é admissível quando evidenciada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi. No caso, há elementos suficientes que indicam a intenção homicida do agente, como a utilização de arma de fogo, os disparos direcionados contra região próxima a áreas vitais da vítima, a tentativa de efetuar mais disparos e a premeditação, evidenciada pelo fato de o réu ter comparecido ao local já armado.

2.

Para o reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia, é necessário que a excludente de ilicitude esteja demonstrada de forma cristalina e incontroversa. Inexistindo prova cabal de injusta agressão atual ou iminente por parte da vítima, bem como do uso moderado dos meios necessários, não há como acolher a tese defensiva.

3.

Em conformidade com o Enunciado Criminal no 2 do TJMT, somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. A qualificadora do motivo fútil não se mostra manifestamente improcedente quando há indícios de que o crime foi motivado por uma discussão banal em grupo de WhatsApp sobre questões administrativas de uma associação de moradores.

4.

Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas quanto aos elementos subjetivos do tipo ou quanto à ocorrência de excludentes de ilicitude devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALCEU GARCIA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (ID 277120353), que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Em suas razões recursais (ID 277120369), o recorrente sustenta, em síntese: (i) a ausência de animus necandi, pleiteando a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal (artigo 129 do CP); (ii) que agiu em legítima defesa, conforme artigo 25 do Código Penal, uma vez que a vítima o teria ameaçado e "vindo para cima dele", fazendo com que acreditasse estar em perigo iminente; e (iii) o decote da qualificadora do motivo fútil (artigo 121, §2o, II, do CP), alegando que houve discussão prévia entre as partes e que tal circunstância afastaria a futilidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 277120372), pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão de pronúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 284823395), assim sintetizando:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
“Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado tentado. Decisão de pronúncia. Irresignação Defensiva. Pleito de desclassificação para lesão corporal. Legítima defesa. Pedido subsidiário de afastamento da qualificadora de motivo fútil. Inviabilidade.
Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria.
Animus necandi evidenciado pelas circunstâncias do crime. A fase de pronúncia informa-se pelo princípio in dubio pro societate – discussões acerca do dolo do agente devem ser decididas pelo Tribunal do Júri – Pedido de afastamento das qualificadoras – Tese também a ser apreciada pelo Tribunal Leigo – Somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir de pronto ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não é a hipótese dos autos. –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

O objeto do presente recurso consiste em analisar: (i) a possibilidade de desclassificação do delito para lesão corporal por ausência de animus necandi; (ii) o reconhecimento da legítima defesa; e (iii) o decote da qualificadora do motivo fútil.

Assim narra a denúncia:

“
(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de novembro de 2018, aproximadamente às 14h00min, em via pública, em uma praça localizada no Bairro Camping Club, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, ALCEU GARCIA, com manifesto animus necandi, imbuído de motivo fútil, valendo-se de uma arma de fogo, tentou matar a vítima Ludomir de Oliveira Grabski, causando-lhe um ferimento na região crural esquerda e um ferimento no terço superior da coxa direita, apenas não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, consoante boletim de ocorrência (fl. 05), laudo pericial (fls. 25/28), e mapa topográfico (fl. 29). (...)”

Após instrução, o acusado foi pronunciado, nos seguintes termos:

“...
É o relatório.

Fundamento e Decido.

O processo encontra-se em ordem, sem nenhuma ocorrência de nulidade, estando apto para prolação de decisão nos termos do artigo 411, §9° do Código de Processo Penal.

Nesta fase processual, ao proferir o ato culminante do judicium acusationis, deve o Magistrado se ater à dupla exigência de sobriedade e comedimento no uso da linguagem, pois se trata de mero juízo fundado de suspeita.

Na decisão de pronúncia é vedada ao Juiz a análise aprofundada do mérito da questão, tendo em vista que julgar é atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal Popular do Júri, por força de preceito constitucional.

Não obstante a essa vedação, a fundamentação é indispensável, conforme preceitua o mesmo dispositivo, daí a circunstância de discorrer sobre os elementos contidos nos autos.

Assim, havendo prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, profere a decisão de pronúncia, encerrando a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.

Na mesma oportunidade, analisam-se hipóteses de impronúncia e da absolvição Sumária (CPP, artigos 413 a 421).

Da materialidade e dos indícios de autoria delitivas

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de ID no 43219071 - Pág. 13, prontuário médico de ID no 43219071 - Págs. 18/24, laudo pericial de lesão corporal de ID no 43219071 - Págs. 35/38, bem como pelas declarações colhidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo.

Os indícios de autoria também se encontram permeados nos autos, senão vejamos:

Quando de seu depoimento perante o juízo, a vítima Ludomir de Oliveira Grabski relatou que participava de um grupo de “WhatsApp” da Associação dos Proprietários e Moradores do Camping Club, juntamente com o acusado, este como parte da diretoria, e o declarante como morador, sendo que nunca haviam tido qualquer problema. Na data em que os fatos ocorreram, o depoente estava conversando no mencionado grupo de “WhatsApp” com seu amigo Carlinhos, atual presidente da associação, e durante essa conversa, iniciou-se uma discussão entre a vítima e o acusado, relacionada a assuntos relacionados à administração da associação, na qual o réu chamou a vítima para resolverem o conflito em sua residência, entretanto, a vítima negou-se a ir à casa do acusado e disse que eles deveriam conversar em qualquer outro local. Após isso, a vítima desligou seu celular, e decorridas cerca de duas horas, o acusado dirigiu-se até à residência da vítima, em um veículo, e o chamou para conversarem em uma praça que ficava há cerca de uma quadra de distância dali, o que foi atendido pelo declarante, pois jamais imaginava que o réu fosse efetuar os disparos contra ele, inclusive não tinha conhecimento de que o réu possuía arma de fogo. Que a vítima estacionou seu veículo na praça, enquanto o réu estacionou o veículo dele próximo à via pública, a cerca de 50 metros de onde a vítima estava, e quando o acusado se aproximou, o declarante disse à ele que seu telefone estava desligado e era para o réu desligar o celular dele também, pois o acusado tinha o hábito de fazer gravações e utilizar contra as pessoas, distorcendo o que foi dito. Nesse momento, o acusado colocou seu celular no bolso e, disse: “não vai ter conversa”, sacou uma arma de fogo que estava em sua calça, momento em que o declarante tentou impedir que o acusado efetuasse os disparos, segurando o braço deste, todavia, ele ainda conseguiu efetuar três disparos, sendo que em razão de o ofendido estar segurando o braço do réu, um dos disparos atingiu a região da virilha do depoente e o outro a região de sua bermuda. Após isso o ocorrido, o réu ainda tentou efetuar outros disparos, mas a arma travou, fazendo com que o réu não conseguisse engatilhar a arma, e nesse momento, evadiu-se do local, ocasião em que o declarante conseguiu ingressar em seu veículo e dirigir até sua residência para pedir socorro. Que foi um professor que prestou socorro ao declarante, levando-o até o hospital para receber atendimento médico. Que a arma utilizada pelo réu era uma pistola, e em razão das lesões sofridas a vítima ficou impossibilitada de trabalhar por cerca de uma semana, bem como em razão desse fato, sua esposa teve depressão. Que nunca andou armado. Que após o crime, o acusado e a vítima não conversaram mais. Que o réu é descontrolado e já se envolveu em conflitos em outras oportunidades.

Embora tenha declarado não se recordar dos fatos quando de sua oitiva em juízo, a testemunha Silvia Cristiana de Souza, em seu depoimento em sede inquisitorial, esclareceu que (ID no 43219071 - Pág. 44):

“Que estava em frente a casa de sua filha localizada em frente a referida praça, não se recorda a data e horário, mas afirma que viu um carro entrando rapidamente no canteiro da praça e o seu condutor desceu e ficou parado próximo ao veículo. Logo em seguida outro carro parou na rua ao lado da praça e o condutor desse carro desceu e foi em direção ao condutor do primeiro veículo a chegar na praça. A depoente ficou observando pois achou meio estranho o comportamento deles e percebeu que mesmo de longe estavam conversando e pelos gestos das mãos notou que se tratava de uma briga. A depoente também viu que o segundo homem a chegar na praça de carro estava com o braço estendido na direção do outro indivíduo e apontava algum objeto contra o mesmo, acredita que era uma arma de fogo, embora não tenha conseguído ver nitidamente por causa da distância e não sabe informar que a arama seria pois não conhece os diferentes tipos de arma. Em seguida ouviu um estampido semelhante a disparo de arma e na sequencia ambos foram embora do local. O que estava com o carro no interior da praça saiu mancando e com a mão segurando uma das pernas.”

A testemunha PM Valdeir Ferreira da Silva, ao ser inquirido perante o juízo, informou que na data dos fatos, recebeu via COPOM, a informação de que havia ocorrido uma tentativa de homicídio no bairro Camping Club, e que a vítima estava sendo atendida no Hospital Regional por ter sido alvejada com o disparo de arma de fogo. De posse das informações, se deslocaram até o hospital onde estava a vítima e colheram seu depoimento. Ao receberem as características do acusado, se dirigiram até o bairro, fazendo rondas à procura do réu, entretanto, não o encontraram, ocasião em que voltaram à Delegacia e registraram o boletim de ocorrência. Que procuraram o acusado em sua residência, mas este não foi encontrado. Que, pelo que se recorda, a vítima contou que ocorreu uma discussão em um grupo de “WhatsApp” dos moradores do bairro Camping Club, oportunidade em que réu e vítima combinaram de se encontrar em uma praça, sendo que o réu chegou no local com arma em punho apontando para a vítima e, nessa ocasião, acabaram entrando em vias de fato, e, embora a vítima tenha tentado segurar a arma, o réu conseguiu atingi-la próximo a virilha. Após os disparos, a vítima conseguiu retornar à sua residência e acionar o socorro, ocasião em que foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional. Que no local, a equipe policial não logrou êxito em localizar imagens de segurança, nem testemunhas oculares do crime.

Em sua oitiva pelo juízo, a testemunha de defesa Franklin William Marques, afirmou que à época dos fatos, residia no bairro Camping Club e conhecia o réu porque ele fazia parte da presidência da associação do bairro. Que não presenciou os fatos, apenas ouviu o barulho de um disparo de arma de fogo, sendo que, no momento do crime, estava a cerca de quatro quadras de distância do local. Que, após o fato, soube por terceiros, não sabendo indicar o nome de nenhum deles, que teria ocorrido uma discussão em um grupo de “WhatsApp” e que, em razão disso, a vítima teria ido até a casa do acusado e o chamado para acertar as contas. Nesse momento, a vítima e o réu acabaram entrando em vias de fato, e que tomou conhecimento de que o réu teria efetuado disparo contra a vítima porque, enquanto discutiam, a vítima ameaçou pegar alguma coisa contra ele.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado confessou ter efetuado disparos contra a vítima, no entanto, declarou que não possuía intenção de matá-la. Que ocorreu uma discussão anterior aos fatos, no grupo de “WhatsApp” da associação de moradores, concernente à administração da associação, tendo a vítima, inclusive, lhe proferido várias ofensas, e o chamado para resolverem o conflito na praça onde os fatos ocorreram, ao que o acusado respondeu dizendo “vamos à praça para conversar”. Que ao chegarem no local dos fatos, a vítima disse que “resolvia as coisas no braço” e “veio pra cima dele” com algo que o interrogado pensou que fosse uma arma. Que foi até o local armado porque todos sabiam que a vítima sempre andava armada, e que já havia agredido outras pessoas. Que a arma utilizada era uma pistola, não registrada, e que tinha consigo vinte projéteis, no entanto, efetuou apenas um disparo em direção a perna do ofendido para contê-lo.

Desta feita, da análise das provas contidas nos autos, conclui-se que os indícios de autoria necessários para submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri se encontram suficientemente demonstrados.

Assim, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal, o Magistrado, ao se convencer da existência do crime e de indícios de que o acusado tenha sido o autor, deverá pronunciá-lo.

Quanto ao pedido de absolvição requerido pela Defesa, não deve prosperar, posto que as provas produzidas nos autos respaldam os suficientes indícios da autoria imputados aos réus.

No tocante a tese sustentada pela douta Defesa, em sede de alegações finais, de desclassificação do crime imputado ao réu na denúncia para o delito de lesão corporal, sob o argumento de que não restou comprovada a mínima intenção do agente em ceifar a vida da vítima, tenho que esta não merece amparo
nesta fase processual
.

Em análise perfunctória dos autos, verifica-se que os elementos probatórios não apontam, com a clareza necessária para uma desclassificação do delito imputado inicialmente ao réu, para o crime de lesão corporal, devendo a dúvida ser sanada pelo Conselho de Sentença competente.

Nesse sentido, de acordo com as declarações da vítima Ludomir, o réu teria chamado a vítima para se encontrar com este, comparecendo no local armado, após cerca de duas horas do convite, bem como que, de acordo com a descrição do modus operandi narrada pela vítima e testemunhas, estaria o réu, em tese, imbuído por animus necandi na prática de sua conduta, motivada pela discussão anterior ocorrida no grupo de “WhatsApp”, tendo, efetuado mais de um disparo contra à vítima, consoante laudo pericial de lesão corporal de ID no 43219071 - Págs. 35/38.

Com efeito, importa ressaltar que conforme o entendimento doutrinário e jurisprudencial, a desclassificação do crime doloso contra a vida somente é admissível quando se estiver diante de produção probatória plena, incontroversa, ou seja, quando não haja qualquer dúvida acerca da tese invocada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO – TESE QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADA, NESTES AUTOS, DE FORMA INDENE DE DÚVIDA (...) – RECURSO DESPROVIDO. (...) A absolvição sumária ou a desclassificação do crime de homicídio em sede de sentença de pronúncia só é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na sua conduta impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate. (...)(TJME - RSE 171359/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO EM SUA FORMA TENTADA - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há que se falar em desclassificação do delito, em virtude da ausência de animus necandi, quando, a princípio, o contexto probatório evidencia a possibilidade de a conduta do recorrente ter ocorrido com a intenção de matar.

(TJMG – RSE; Órgão Julgador: 5a Câmara Criminal; data da Publicação: 16/03/2015; Data do Julgamento10 de Março de 2015; Relator: Júlio César Lorens)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. 1. Comprovada a materialidade e a presença de indícios satisfatórios de autoria, a confirmação da decisão de pronúncia é medida que se impõe; 2. Para a desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal, é necessária prova inequívoca da ausência de animus necandi na conduta do agente, sendo certo que, havendo dúvida se este desejou ou não o resultado morte, deve ser pronunciado; 3. Recurso não provido. Decisão unânime. (TJPE - RSE 3517404; Órgão Julgador: 2a Câmara Criminal; Data da Publicação: 08/04/2015; Data do Julgamento: 25 de Março de 2015; Relator: Antônio de Melo e Lima)

Desta feita, o único caminho é a submissão do acusado ao Juízo competente, a fim de que este possa examinar todos os fatos e emitir juízo de certeza sobre a referida autoria, com esteio na competência acometida ao Egrégio Tribunal do Júri, pelo art. 5°, XXXVIII, "d", da Constituição Federal. Neste sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE (...) Em se tratando de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de ocorrer, provada a materialidade do delito, caso se verifique ser despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o princípio in dubio pro societate. (...) Ordem não conhecida.

(STJ - Habeas Corpus no 295.547/RS (2014/0125117-6), 5a Turma do STJ, Rel. Félix Fischer. j. 30.06.2015, DJe 04.09.2015).

PROCESSUAL PENAL - RECURSO ESPECIAL - ART. 121, § 2o, IV DO CP - REEXAME E REVALORAÇÃO DE PROVAS - pronúncia - 'IN DUBIO PRO SOCIETATE'. I - (...). II - Em se tratando de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de ocorrer, provada a materialidade, caso se verifique ser despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o princípio 'in dubio pro societate' (Precedentes). III - Na hipótese vertente, o v. acórdão atacado, ao confirmar a r. decisão que havia impronunciado o recorrido, não evidenciou ser abusiva e despropositada a acusação. Desse modo, configurada a dúvida sobre a participação do recorrido nos fatos em apuração, deve-se levar a solução da causa ao Tribunal Popular, constitucionalmente encarregado desta missão ('ex vi' art. 5o, inciso XXXVIII, da CF).

Recurso especial provido. (STJ - RESP. 878.334-DF - 5a T. - Rel. Min. Felix Fischer - DJU 26.02.2007 - P. 639).

No que tange à circunstância qualificadora descrita na denúncia, tenho que não pode ser afastada
neste momento processual
.

Com efeito, entendo que há indícios de que o acusado teria praticado o crime por motivo fútil, consistente no fato de a vítima, em tese, ter tido uma discussão com o denunciado, via “WhatsApp”, no grupo da associação do bairro, por motivos relacionados à administração desta.

Diante disso, destaco que tal qualificadora deve ser submetida à apreciação do conselho de sentença, o juízo natural da causa. Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas. Portanto, a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. (...) MOTIVO FÚTIL. USO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 5. No caso, as instâncias ordinárias afirmaram que há elementos probatórios a indicar que o crime foi cometido por motivo fútil pois decorrente de dívida no valor de R$ 40,00 realizada pela vítima para aquisição de pedras de crack e com recurso que dificultou a defesa do ofendido já que, após emprego de soco e locomoção da vítima para lugar diverso daquele onde empreendido o ato de violência, em superioridade numérica, teria desferido ao menos um golpe com pedaço de madeira na cabeça da vítima, causa de sua morte. Não sendo manifestamente improcedentes a incidência das qualificadoras, inviável sua exclusão por esta Corte, por ser da competência do Tribunal do Júri sua apreciação. 6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - Habeas Corpus no 410.148/RS (2017/0186921-8), 5a Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 11.10.2017).

Destarte, conclui-se que a materialidade do crime encontra-se comprovada, bem como foram coligidos indícios suficientes de autoria para o encaminhamento do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo o caso de afastamento da qualificadora
nesse momento processual
.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o acusado
ALCEU GARCIA
, brasileiro, casado, construtor, inscrito no CPF sob no 632.537.551-34, nascido em 26/08/1975, natural de Salgado Filho/PR, filho de Sebastião Gomes Garcia e Ilda Garcia, residente na Avenida Matrinchã, no 245, bairro Camping Club – em Sinop/MT, como incurso nas penas do artigo 121, §2o, inciso II (motivo fútil), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca.

(...)”
(Id. 277120353).

1. DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E DO NÃO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, prontuário médico e laudo pericial de lesão corporal, que atestam que a vítima sofreu ferimentos causados por arma de fogo na região crural esquerda e no terço superior da coxa direita.

Quanto aos indícios de autoria, o próprio recorrente confessou em juízo ter efetuado disparo contra a vítima, embora tenha negado a intenção de matá-la.

A vítima Ludomir de Oliveira Grabski relatou em seu depoimento judicial que, após uma discussão em grupo de WhatsApp da Associação de Moradores do Bairro Camping Club, o recorrente o chamou para conversar em uma praça. Ao chegarem ao local, sem qualquer provocação, o acusado disse "não vai ter conversa", sacou uma arma de fogo e efetuou disparos, atingindo-o na região da virilha e da coxa. Afirmou ainda que o réu tentou efetuar outros disparos, impedidos apenas porque a arma travou.

A testemunha Silvia Cristiana de Souza, embora não tenha se recordado dos fatos em juízo, declarou em sede policial ter visto um homem com o braço estendido na direção de outro, apontando o que parecia ser uma arma de fogo, tendo ouvido um estampido semelhante a disparo.

O policial militar Valdeir Ferreira da Silva confirmou que a vítima relatou que o réu chegou ao local com arma em punho e, apesar de a vítima ter tentado segurar a arma, o réu conseguiu atingi-la próximo à virilha.

No que tange ao pedido de desclassificação do delito para lesão corporal, é pacífico na doutrina e jurisprudência que, na fase de pronúncia, tal pleito somente deve ser acolhido quando demonstrada, de forma inequívoca e sem qualquer dúvida, a ausência de
animus necandi
. No caso em apreço, há diversos elementos que apontam para a existência do dolo de matar, tais como: (i) a utilização de arma de fogo; (ii) os disparos direcionados contra região próxima a áreas vitais do corpo da vítima; (iii) a tentativa de efetuar mais disparos, interrompida apenas porque a arma travou; e (iv) o fato de o réu ter comparecido ao local já portando a arma de fogo, indicando premeditação.

Nesse sentido, não é possível afirmar, com a certeza necessária nessa fase processual, que o recorrente não agiu com intenção homicida, razão pela qual a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 2. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FASE DE PRONÚNCIA QUE SE INFORMA PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – 3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – TESE A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO. Não sendo a excludente de ilicitude evidenciada de forma clara e incontroversa pelo acervo probatório, a pronúncia é medida que se impõe. Havendo indícios da intenção homicida do agente na prática delitiva, revelada pelo contexto fático, não há falar em desclassificação para o crime de lesão corporal, devendo a conduta ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida." (TJMT, RESE 1012765-75.2020.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 20/01/2021)

De igual modo, não merece acolhida, neste momento, a tese de legítima defesa, pois não estão presentes, de forma clara e inequívoca, os requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal. Não há prova cabal de que o acusado tenha sofrido injusta agressão atual ou iminente por parte da vítima, tampouco de que tenha utilizado os meios necessários com moderação.

A versão apresentada pelo recorrente, de que a vítima o teria ameaçado e "vindo para cima dele", não encontra respaldo no conjunto probatório, apresentando-se como versão isolada nos autos. Para o reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia, é necessário que a excludente de ilicitude esteja demonstrada de forma cristalina, o que não ocorre no caso em tela.

É cediço que na fase de pronúncia, as dúvidas quanto aos elementos subjetivos do tipo ou quanto à ocorrência de excludentes de ilicitude devem ser resolvidas em favor da sociedade, remetendo-se a questão ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

2. DA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL

Quanto ao pleito de decote da qualificadora do motivo fútil (artigo 121, §2o, II, do CP), também não assiste razão ao recorrente.

Conforme o Enunciado Criminal no 2 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: "Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.".

No caso dos autos, a qualificadora do motivo fútil não se mostra manifestamente improcedente. Pelo contrário, há indícios de que o crime foi motivado por uma discussão banal ocorrida em um grupo de WhatsApp da Associação de Moradores do Bairro Camping Club, relacionada à administração da associação. A desproporção entre o motivo (desentendimento em rede social) e a conduta praticada (tentativa de homicídio) evidencia a futilidade do motivo.

Além disso, não é qualquer desacordo ou crítica que deixa de ser fútil.

Os autos demonstram, em tese, que havia certa discórdia com a administração no grupo de Whatsapp.

Assim, para dirimir eventuais dúvidas, essa tarefa é atribuída ao júri, pois, diversamente do motivo torpe, que é aquele motivo
“repugnante, imoral, vil, reprovável, que revela malvadeza, perversidade, egoísmo, cupidez, etc”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7. ed. Salvador: Juspodivm, 2012. p. 209), o motivo fútil é aquele considerado
“insignificante, pequeno, ou seja, quando o móvel representa desproporção entre o delito e sua causa moral.”
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2014. p. 392).

O recorrente alega que a existência de discussão prévia afastaria a qualificadora do motivo fútil. Contudo, não é qualquer discussão que exclui a futilidade, mas apenas aquela que, por sua intensidade e gravidade, justificaria uma reação extrema. No presente caso, os elementos dos autos indicam, supostamente, que a discussão foi por motivo de somenos importância, relacionada a questões administrativas da associação de moradores.

Nesse contexto, compete ao Conselho de Sentença, após análise aprofundada da prova a ser produzida em plenário, decidir sobre a existência ou não da qualificadora imputada ao recorrente.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL E PENAL. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. (...) MOTIVO FÚTIL. USO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. (...) A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida." (STJ - HC no 410.148/RS, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/10/2017).

Destarte, tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória, a qualificadora deve ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025